Tribunal: TJMT
Processo: 1006519-08.2025.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006519-08.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIRCEU LUIS PICH - CPF: 681.308.139-04 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONVERSÃO DO AJUSTE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM TAXA MÉDIA DO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais, que (i) afastou prescrição; (ii) determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado, com recálculo pela taxa média do BACEN à época; (iii) fixou restituição simples de valores pagos a maior, após compensação; e (iv) rejeitou dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão (descontos iniciados em 2014 e ação ajuizada em 2025) em contrato com descontos mensais; e (ii) saber se é abusiva a contratação de cartão RMC utilizada como mútuo (liberação via TED, sem uso do cartão para compras), autorizando a conversão para empréstimo consignado e a manutenção das consequências fixadas (recálculo, restituição simples e ausência de dano moral).

III. Razões de decidir

3. Em contratos com descontos periódicos (RMC), a relação é de trato sucessivo, renovando-se a cada desconto; o termo inicial da prescrição se liga ao último desconto/vencimento da última parcela ou à ciência inequívoca da abusividade, afastando-se a tese de contagem desde 2014.

4. Aplicável o CDC aos contratos bancários; ausente prova robusta de informação clara e adequada sobre a natureza do RMC, sobretudo quando a operação se materializa como crédito depositado (TED) e não há demonstração de uso do cartão para compras.

5. Verificada falha informacional e onerosidade excessiva (descontos prolongados sem amortização efetiva), é adequada a conservação do negócio jurídico com conversão do cartão RMC em empréstimo consignado, com recálculo pela taxa média do BACEN à época, abatendo-se integralmente os valores já descontados.

6. Mantida a repetição simples por limites da devolutividade recursal e vedação à reformatio in pejus, além de inexistir recurso da parte autora buscando dobra; preservada a compensação prevista na própria sentença.

7. Ausente situação excepcional apta a configurar dano moral, diante da rejeição do pedido indenizatório e do contexto de controvérsia contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. Sentença mantida na íntegra. Majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% (CPC, art. 85, §11).

Tese de julgamento:
“1. Em contrato de cartão de crédito consignado (RMC) com descontos mensais, a prescrição não se conta, em regra, da contratação, por se tratar de relação de trato sucessivo, renovada a cada desconto. 2. A contratação de RMC sem informação clara e com execução típica de mútuo (depósito em conta e ausência de compras) configura falha no dever de informação e onerosidade excessiva, autorizando a conversão para empréstimo consignado com recálculo pela taxa média do BACEN. 3. Mantém-se a restituição do indébito na forma simples e afasta-se dano moral quando não demonstrado abalo indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 170 e 206, §3º, V; CDC, arts. 6º, III, 14, 39, V, 42, p.u., 47, 51, IV e §1º, III, e 52; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1028705-16.2022.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/07/2024; TJMT, N.U 1043715-03.2022.8.11.0041, 5ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09/07/2024; TJMT, Apel. Cív. 1002018-05.2025.8.11.0006, 5ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, j. 26/07/2025; TJMT, Apel. Cív. 1000211-03.2024.8.11.0032, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 15/06/2025; TJMT, N.U 1020817-11.2021.8.11.0015, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20/03/2024; TJMT, N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Carlos Eduardo Salazar Martins, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Nulidade Contratual E Restituição E Indenização Por Danos Morais
, ajuizada por
DIRCEU LUIS PICH
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado e determinar a sua conversão para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, condenando o Recorrente à restituição dos valores descontados em excesso na forma simples, após a devida compensação, sem indenização por danos morais, arbitrando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado, o Banco apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal, ao argumento de que os descontos teriam se iniciado em 05/04/2014, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 04/06/2025, incidindo o prazo previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

No mérito, defende a legalidade da modalidade de cartão de crédito consignado, prevista no art. 115, VI, da Lei nº 8.213/91, explicando o funcionamento da reserva de margem consignável (RMC) e sustentando que a parte autora tinha plena ciência da modalidade contratada.

Aponta que o contrato foi regularmente celebrado, com documentação idônea, inexistindo vício de consentimento, e que o instrumento contratual é claro ao indicar tratar-se de cartão de crédito consignado. Sustenta, ainda, que a parte autora realizou diversos saques ao longo dos anos, recebeu valores via TED e efetuou pagamentos por meio de ficha de compensação, o que demonstraria a utilização regular do cartão.

Afirma que os descontos efetuados são legítimos, decorrentes do pagamento mínimo das faturas, tendo havido incidência de encargos em razão do não pagamento integral dos débitos. Argumenta que não há prova de cobrança indevida, inexistindo dano material ou moral indenizável.

Aduz, por cautela, a inviabilidade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, por representar medida excessivamente onerosa e operacionalmente complexa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor eventualmente arbitrado a título de danos morais e que eventual restituição se dê de forma simples. Requer, ainda, a exclusão ou redistribuição da condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 343409895).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 343844881).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.,
preliminarmente, sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, ao argumento de que os descontos teriam se iniciado em 05/04/2014, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 04/06/2025, incidindo o prazo previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

Sem razão, contudo, o Apelante.

Conforme acertadamente decidido na sentença de origem, quando a pretensão autoral versa sobre a revisão e a conversão de modalidade contratual que envolve
prestações periódicas
(RMC), cumulada com pedido de indenização e restituição de valores, a relação jurídica estabelecida é de trato sucessivo, conforme reiteradamente decidido por este Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRESCRIÇÃO AFASTADA (...)
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. (...)” (TJMT. N.U 1028705-16.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024, DJe 15/07/2024) (g.n.)

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - VIOLAÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRELIMINAR - REJEIÇÃO - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE (...) 2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3.
Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela
. (...)” (TJMT. N.U 1043715-03.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09/07/2024, DJe 11/07/2024) (g.n.)

Assim, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o pacto se renova automaticamente a cada desconto mensal efetuado na folha de pagamento da parte autora. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o vencimento da última parcela ou a ciência inequívoca da abusividade.

In casu
, considerando que os descontos são contínuos e perduraram até outubro/2022 (conforme extratos de ID 338750867), a contagem do prazo não se iniciou na data da contratação (ano de 2014), mas sim renova-se a cada desconto.

Nesse contexto, não há que se falar na ocorrência de prescrição, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Banco Apelante.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Nulidade Contratual E Restituição E Indenização Por Danos Morais
, ajuizada por
DIRCEU LUIS PICH,
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.,
com o objetivo de obter a declaração de nulidade da modalidade contratual de cartão de crédito consignado com a sua conversão para empréstimo consignado tradicional, aplicando-se as taxas médias de mercado à época da contratação, bem como a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por DIRCEU LUIS PICH em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A parte autora informa que é servidor público estadual e que, a partir de abril de 2014, passou a sofrer descontos em sua folha de pagamento sob a rubrica "CARTÃO CRÉDITO", decorrentes de uma suposta contratação com a instituição financeira ré (inicialmente Banco Bonsucesso, posteriormente Olé Bonsucesso e atual Santander).

Relata que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, tendo sido induzido a erro ao firmar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Aduz que o valor do crédito foi disponibilizado diretamente em sua conta corrente via TED, caracterizando a modalidade de saque, sem que houvesse a utilização do cartão plástico para compras. Informa que os descontos perduraram até outubro de 2022, totalizando 98 parcelas, sem que houvesse a amortização substancial da dívida, o que configura onerosidade excessiva.

Diante de tais fatos, requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a declaração de nulidade da modalidade contratual de cartão de crédito consignado com a sua conversão para empréstimo consignado tradicional, aplicando-se as taxas médias de mercado à época da contratação.

Pleiteia, ainda, a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...)Quanto à prejudicial de prescrição, esta não merece acolhimento.

Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, consubstanciada em descontos mensais na folha de pagamento do autor que perduraram até outubro de 2022, o prazo prescricional renova-se a cada desconto indevido.

Ademais, em ações declaratórias de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito, o termo inicial conta-se do vencimento da última parcela ou do último desconto realizado.

Como a ação foi proposta em 2025 e os descontos ocorreram até 2022, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, aplicando-se, quanto à restituição, o prazo quinquenal para as parcelas anteriores ao ajuizamento, se for o caso.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, enquadrando-se o autor no conceito de consumidor e o réu no de fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Sendo assim, a responsabilidade do banco é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC, e aplicam-se os princípios da vulnerabilidade do consumidor, do dever de informação e da transparência.

Com relação ao pedido de inversão do ônus da prova, este já se opera ope legis ou por decisão judicial quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica, conforme artigo 6º, VIII, do CDC.

No caso, a hipossuficiência técnica e informacional da parte autora é patente.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes.

In casu, extrai-se dos autos que a parte requerente não reconhece a validade da modalidade da contratação de cartão de crédito consignado para a finalidade que lhe foi imposta.

A documentação acostada pelo próprio banco (Id. 203296452 e seguintes) demonstra que, embora exista um "Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso" assinado, a operação se concretizou mediante a liberação de valores diretamente na conta corrente do autor via TED (Transferência Eletrônica Disponível), no montante original de R$ 1.176,57, seguido de outros "saques" autorizados, sem que haja prova de utilização do cartão plástico para compras no comércio.

A modalidade de cartão de crédito consignado (RMC) possui características que a tornam extremamente onerosa quando utilizada exclusivamente para saque de dinheiro (mútuo disfarçado).

O desconto em folha limita-se ao pagamento do valor mínimo da fatura, o que acarreta o refinanciamento automático e mensal do saldo devedor remanescente, com a incidência de juros rotativos, que são significativamente superiores aos juros do empréstimo consignado tradicional.

Dessa maneira, o débito principal jamais é quitado apenas com os descontos em folha; ao contrário, a dívida se perpetua e cresce exponencialmente, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia e impagável, o que fere frontalmente o princípio da boa-fé objetiva e a vedação à onerosidade excessiva (art. 51, IV, e §1º, III, do CDC).

Neste raciocínio, verifica-se que não há prova cabal de que a parte requerida tenha cumprido satisfatoriamente o dever de informação (art. 6º, III, e art. 52 do CDC).

Não basta a assinatura em um contrato padronizado; é necessário que o consumidor compreenda que não está contratando um empréstimo com parcelas fixas e termo final definido, mas sim um cartão de crédito cujos descontos em folha abatem apenas os encargos rotativos, mantendo o principal da dívida praticamente intacto.

A parte autora recebeu o valor em sua conta como se fosse um empréstimo direto. A "venda" do produto cartão de crédito com a liberação imediata de dinheiro via TED ("saque") constitui uma prática que induz o consumidor a erro, fazendo-o acreditar que contratou um empréstimo consignado convencional, quando na verdade foi vinculado a um produto muito mais oneroso.

Importante registrar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos similares, vem entendendo que a deficiência de informação ao consumidor e a desvantagem exagerada dão ensejo à modificação da modalidade contratual.

O contrato deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), convertendo-se a operação para empréstimo consignado.

(...) Destarte, infiro que o requerido descumpriu o seu dever de transparência. A prática de conceder crédito através de "saque" em cartão de crédito consignado, quando o consumidor busca empréstimo, configura falha na prestação do serviço.

Assim,
IMPÕE-SE
a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) para a modalidade de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento.

Como consequência da conversão, os encargos moratórios e remuneratórios deverão ser recalculados. A taxa de juros a ser aplicada deve ser a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal consignado (para servidores públicos) vigente à data da contratação (fevereiro de 2014), salvo se a taxa do contrato for menor.

Deverá ser afastada a capitalização de juros se não expressamente pactuada de forma clara para a modalidade convertida, devendo-se recalcular a evolução da dívida desde o início, considerando todos os valores pagos (descontados em folha) como amortização do saldo devedor principal e seus reflexos.

Quanto à repetição de indébito, verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo da dívida (compensação), a restituição é devida. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê a devolução em dobro. Contudo, a jurisprudência oscila quanto à exigência de má-fé.

No caso vertente, considerando a existência de contrato assinado, ainda que convertido judicialmente por onerosidade excessiva e falha de informação, entendo prudente determinar a restituição na forma simples, para evitar o enriquecimento sem causa, mas assegurando o retorno das partes ao status quo ante com o devido equilíbrio contratual.

A devolução em dobro exigiria prova inequívoca de má-fé, o que se presume mitigado pela existência formal do pacto, embora abusivo em sua essência econômica.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

(...)Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR
a inexistência de débito na modalidade "cartão de crédito consignado" e
DETERMINAR
a conversão do contrato objeto da lide (vinculado às faturas e descontos de cartão de crédito consignado na folha do autor) para a modalidade de empréstimo pessoal consignado;

DETERMINAR
o recálculo de todo o débito desde a data da contratação/liberação dos valores, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para empréstimo consignado (servidor público) vigente à época da contratação (02/2014 para o contrato principal e datas respectivas para eventuais saques subsequentes), afastando-se os encargos rotativos do cartão de crédito. Todos os valores descontados em folha de pagamento deverão ser considerados como amortização do débito recalculado;

CONDENAR
o banco requerido à restituição simples de eventuais valores pagos a maior apurados após o recálculo e compensação, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

DECLARAR
a inexigibilidade de qualquer saldo residual referente ao cartão de crédito caso o recálculo demonstre a quitação integral do mútuo, determinando o cancelamento definitivo da averbação de RMC e cessação dos descontos, se ainda ativos.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §2º), ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas na hipótese de ter sido deferido à parte o benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º). (...)” (ID. 343409889)

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à afastar o reconhecimento da abusividade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a conversão da avença em empréstimo consignado, bem como as condenações dela decorrentes.

Pois bem
.

Como visto, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, o Apelado alegou ter celebrado contrato de empréstimo consignado, e não contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando ter sido induzido a erro quanto à modalidade contratada, sendo que o Banco disponibilizando os valores via TED/DOC na conta do autor, em operação típica de empréstimo tradicional.

De fato, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, não há nos autos prova robusta de que o consumidor tenha efetivamente utilizado o cartão plástico para compras reiteradas no comércio, o que poderia convalidar a modalidade contratada, conforme se vê das faturas e extratos juntados à contestação (ID.

343409876).

Em verdade, o que se vê é a disponibilização de numerários por meio de transferências bancárias (ID. 343409878) - e não saques com o uso do cartão, como alega o Banco Apelante -, além dos descontos intermináveis na folha de pagamento que, segundo a inicial, perduraram por mais de 7 anos sem quitação da dívida principal, caracterizando a onerosidade excessiva e a perpetuidade da dívida.

Desse modo, as provas também revelam que, embora formalmente firmado como cartão de crédito consignado, o ajuste se comportou, na prática, como empréstimo consignado comum, sem qualquer registro de compras ou utilização do cartão, mas apenas de operações de saque.

A propósito,
o entendimento deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de reconhecer a prática abusiva de ocultar a verdadeira natureza da contratação, admitindo, por consequência, a conversão do contrato de cartão consignado em mútuo convencional. Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. A documentação colacionada evidencia que o consumidor foi induzido a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando buscava empréstimo consignado tradicional, caracterizando vício de consentimento por falha no dever de informação, violando os princípios da transparência, boa-fé objetiva e cooperação contratual. 6. A análise das faturas demonstra ausência de utilização do cartão para compras comerciais,
registrando-se
apenas saques
e incidência de encargos
,
corroborando a tese de que a operação desejada pelo consumidor era efetivamente empréstimo tradicional
,
não cartão de crédito
. [...] Tese de julgamento: [...] 2. A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, justificando conversão para empréstimo consignado com taxa média de mercado." [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1002018-05.2025.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2025, DJe de 26/07/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. NULIDADE PARCIAL.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. A ausência de informações claras e adequadas quanto à natureza do contrato e suas consequências caracteriza prática abusiva, violando os deveres de transparência e informação previstos nos arts. 4º e 6º do CDC, o que autoriza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, conforme precedentes das Cortes Superiores e entendimento desta Câmara.

6. No caso concreto,
restou demonstrado que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado
,
tendo realizado
apenas saques
e suportado descontos mensais desde 2018, totalizando mais de R$ 27.000,00, o
que evidencia indução ao erro e ausência de clareza contratual
.

7. Diante do vício de informação,
impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado
, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme autorizado pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC).

[...] Tese de julgamento:

1. A ausência de informações claras e adequadas acerca da contratação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, autorizando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

[...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1000211-03.2024.8.11.0032, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2025, DJe de 15/06/2025 – grifo nosso).

Diante da violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e da constatação de que a modalidade contratada (RMC) se mostrou excessivamente onerosa ao consumidor, desviando-se de sua real intenção (empréstimo), a solução jurídica adequada não é a simples anulação (que exigiria devolução imediata do capital), mas sim a conversão do negócio jurídico, preservando a vontade subjacente de tomar o crédito, mas expurgando a abusividade.

Logo, tenho que o Magistrado
a quo
agiu com acerto ao aplicar o instituto da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), determinando a readequação do contrato para empréstimo pessoal consignado.

Tal medida impõe o recálculo da dívida utilizando-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para empréstimos consignados à época da contratação (muito inferior aos juros de cartão de crédito), permitindo a amortização real do saldo devedor com os valores já pagos mensalmente.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. In casu,
o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência
, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada. Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.” (TJMT. N.U 1020817-11.2021.8.11.0015, 3ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, j. 20/03/2024, DJe 24/03/2024) (g. n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal
.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza
, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (TJMT. N.U 1021708-68.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2024, DJe 26/01/2024) (g. n.)

Quanto à restituição dos valores, tenho que também deve ser
mantida na forma simples
- não obstante o marco temporal fixado na modulação dos efeitos do Tema n. 929 do STJ no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, que passou a admitir a repetição em dobro, independentemente da comprovação de má-fé, para cobranças realizadas após 30/03/2021 -, uma vez que
inexiste recurso do Apelada sobre esse ponto
, impondo-se a observância dos limites da devolutividade recursal e do princípio da
non reformatio in pejus
.

No tocante ao pedido de compensação dos valores disponibilizados à parte autora, igualmente não merece prosperar a insurgência recursal, pois a própria sentença já determinou expressamente que o recálculo do débito observe a compensação integral dos valores liberados e das parcelas descontadas, fixando critérios claros para apuração em liquidação.

Com tais considerações, restando evidenciado que a Instituição Financeira se aproveitou da vulnerabilidade do consumidor para impor modalidade contratual mais onerosa (cartão RMC) quando a intenção era o empréstimo consignado, e não tendo o Banco logrado êxito em comprovar a efetiva utilização do cartão (limitando-se a defender a validade formal do termo de adesão), não encontro razões para modificar a sentença objurgada, que deverá ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15%
(quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026